Tribunal: STF
Processo: RE 1383488
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA A PARTIR DE LEGISLAÇÃO LOCAL REVOGADA EM DATA ANTERIOR À APOSENTAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO: SENTENÇA ILÍQUIDA. MUNICÍPIO. FÁCIL CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSA O MONTANTE PREVISTO NO ART. 496, § 3º, III DO CPC (100 SALÁRIOS MÍNIMOS). NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO: SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 311/1991 (ART. 85, § 6º). REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2003 (ART. 54). APOSENTADORIA POSTERIOR À REVOGAÇÃO DO PERMISSIVO LEGAL. REGRA DA COMPLEMENTAÇÃO NÃO APLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 40 da Constituição da República. Sustenta que, apesar de ter se aposentado em 15/07/2001, ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, fazendo jus à complementação de aposentadoria pleiteada, tendo em vista o decidido pelo STF no RE nº 590.260, Tema nº 139 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O recurso deve ser analisado sob dois aspectos: o primeiro, como a ação é contra o Município de Mossoró, importa verificar a possibilidade de complementar aposentadoria pelo município para que o servidor, aposentado pelo regime geral (RGPS), obtenha a integralidade e a paridade dos proventos com os vencimentos dos servidores da ativa; o segundo é o direito à paridade e à integralidade dos proventos com base nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. 



    É importante essa diferenciação porque, tendo se aposentado pelo RGPS, qualquer pleito referente ao valor dos proventos que já recebe do INSS, a este instituto é que deve ser dirigido, razão porque invocar a regra de paridade e integralidade dos proventos previsto nas EC 41/2003 e 47/2005, somente seria legítimo se a demanda fosse dirigida contra o INSS, não sendo válida a utilização de tal argumento contra o município, cuja responsabilidade de complementar a aposentadoria está contida em norma distinta, e não é o ente responsável pelo pagamento dos proventos. 



    Em casos semelhantes, esta Corte tem aplicado o entendimento pacífico, inclusive do STF, de que a aposentadoria se rege pela lei vigente na data do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 



    A apelante aposentou-se em 11/08/2011, momento em que não mais vigia a norma municipal que autorizava a complementação pelo município (art. 85, § 6º da LCM 311/91), revogada pela LCM 03/2003 (art. 54), de sorte que no momento da concessão de sua aposentadoria não havia amparo legal para sua pretensão sob esse fundamento. 



    Ademais, a norma do art. 40, § 4º e § 8º da CF, que trata da paridade entre ativos e inativos, somente se aplica aos servidores aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social, o que não é o caso da recorrente.” (e-doc. 5; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou as seguintes premissas: a) trata-se de servidora aposentada pelo RGPS, à qual não se aplicam as regras de paridade estabelecidas para os inativos do RPPS e b) a complementação de aposentadoria referida pela autora estava prevista em legislação municipal revogada em data anterior à aposentação, pelo que a ela a recorrente não faz jus. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Municipal 311/1991 e Lei Complementar Municipal 003/2003) que fundamentou a decisão a quo . Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.“



    (ARE 1.104.937-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 1º/07/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.104.820-AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/06/2018, p. 20/08/2018).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator